Tribunal: CARF
Processo: 10980.008524/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008524/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.861 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MAURICIO BENITES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 10 de junho de 2007, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 21.668,33, a título de IRPF, ano-calendário 2003,
exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, compensação indevida
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de
R$ 119.819,52 e de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.008,55.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que, por equívoco, não apresentou os comprovantes dos
honorários advocatícios e contábeis pagos aos profissionais Wilhelm Heirinch Voss (R$
38.719,32), Rui Carlos Detsch (R$ 5.096,00) e Leonaldo Silva (R$ 12.741,00).
O Recorrente instruiu sua impugnação com recibos de pagamentos dos
profissionais supracitados (fls. 04 a 07).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008524/2007-91
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008524/2007-91

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-27.386 – 4a Turma da DRJ/CTA julgando procedente me parte a impugnação por
entender, em síntese, que restam comprovadas as despesas no valor de R$ 56.556,32 referente a
honorário advocatícios e contábeis.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em síntese, que:
a) interpôs, perante a Justiça Federal, ação declaratória de inexigibilidade
cumulada com repetição de indébito. Atualmente o processo encontra-se no
Tribunal Regional Federal da 4a Região aguardando remessa ao STJ;
b) com o objetivo de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo fato, requer a
suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do processo judicial;
c) caso a suspensão não seja atendida, solicita a revisão da declaração do ajuste
anual, para excluir os juros moratórios da base de cálculo do imposto de
renda, conforme aponta o art. 46, §1o, I, da Lei no 8.541/92 e também o art.
404 do Código Civil;
d) os juros moratório não são renda, uma vez que não são produto de capital, do
trabalho ou da combinação de ambos. São uma indenização pelo
adimplemento intempestivo da obrigação. Uma vez devido, não há acréscimo
patrimonial, mas sim uma compensação pelo pagamento a destempo; e
e) sendo os juros de mora decorrentes do pagamento a destempo de obrigações
trabalhistas, tem nítida natureza indenizatória.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, analisando os demais pressupostos de
admissibilidade, verifica-se um obstáculo para o seu conhecimento.
Conforme ao que se verifica da peça recursal, o Recorrente limita-se a questionar
a incidência do imposto de renda sobre juros de mora, chegando a apontar eventual
concomitância com ação ordinária ajuizada para ver afastada a incidência o imposto de renda
sobre juros de mora.
Como é sabido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
posicionamento firmado no sentido de que, o ajuizamento de ação judicial com objeto idêntico
ao processo administrativo tributário implica a renúncia da esfera administrativa. É o que se
verifica do enunciado da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008524/2007-91

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Dessa forma, caso fosse reconhecido que o objeto do presente processo
administrativo é idêntico ao da ação judicial referida pelo Recorrente em seu recurso voluntário, a
solução para evitar decisões divergentes não seria a suspensão do presente processo administrativo,
mas o não conhecimento do recurso por renúncia à esfera administrativa.
No entanto, entendo não ser este o caso dos autos. Explico.
Uma análise mais cuidadosa revela que estes argumentos nem sequer foram
ventilados em impugnação, tendo operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16,
III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Dessa forma, está claro que o recurso voluntário não dialoga com a decisão recorrida,
limitando-se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a improcedência da
autuação, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as partes.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital